Tribunal: TJPA
Processo: 0810739-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810739-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA

AUTORIDADE: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIAS – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

2.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

3.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula nº 08, do TJ/PA.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Wendel Ramon Malvão Moraes, em favor do nacional SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de estupro, autos do processo crime de nº 0805008-79.2024.8.14.0401.

Sustenta que a prisão cautelar carece de contemporaneidade, eis que os fatos narrados supostamente ocorreram no ano de 2023, e que a decisão que decretou a cautelar se encontra fundamentada em narrativas da mãe da menor, sem demonstrar fatos concretos que justifiquem a prisão preventiva.

Ao final, sustenta ter ele predicados pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 20459185, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 20530720, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 20823533.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentos e contemporaneidade na decisão que decretou a prisão cautelar.

Segundo os autos, a menor A. V. R. A de 07 (sete) anos de idade relatou para sua mãe que seu tio, SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA, baixou a sua calça e esfregou o órgão genital nela, fato ocorrido no dia 14/11/2023.

O ato coator indicado na impetração se encontra juntado na Id 20436674, local de onde se extrai os fundamentos que motivaram a cautelar preventiva,
in verbis
:

“Pois bem, avaliando os pressupostos de cabimento da prisão cautelar, quanto ao ‘
fumus comissi delicti’
resta presente nos autos já que, tendo sido recebida a exordial, há justa causa para a ação penal.
Infere-se, ainda, a existência da materialidade do crime e de

indícios suficientes de autoria, que se substanciam sobretudo no depoimento prestado pelo ofendido em sede policial, onde confirmou ter sido abusada sexualmente pelo acusado, que seria seu tio
. A vítima relatou que o réu tampou seus olhos e esfregou seu órgão sexual no seu corpo. O relato da ofendida foi confirmado pelo depoimento de sua mãe na fase policial.

Veja-se, portanto, que existem provas da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva, que recaem sobre a figura do acusado.

Quanto ao “periculum libertatis”, este se encontra evidenciado sobretudo no fato que o acusado supostamente teria abusado de Ana Vitória Roque Albuquerque, Mirela Bianca De Sousa Lobato E Karen Eduarda Rocha Roque, todas crianças da mesma família, sendo que as três confirmaram por meio de escuta especializado que o réu praticou atos sexuais consigo, como toques nas partes íntimas, sexo oral, e que ele registrou imagens suas enquanto estavam nuas com o uso do telefone celular.

Por conta disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do réu, baseado no relato das três vítimas e de suas respectivas genitoras, dando origem a cautelar nº 0801088
-97.2024.8.14.0401, que se encontra em apenso.

Em razão do relato de abuso sexual das três crianças, atualmente o réu responde a três processos criminais perante esta Vara Especializada, o que pode ser observado em sua certidão de antecedentes criminais juntada ao processo, no id. 114393529 - Pág. 1⁄2.

Dessa forma, baseado no que foi exposto acima, e pela forma em que os crimes foram praticados, evidencia-se que o investigado é pessoa perigosa, posto que teria se aproveitado da confiança depositada pelos familiares das vítimas, para poder abusar sexualmente delas, todas crianças de pouca idade e do mesmo seio familiar.

E mais, durante as investigações a autoridade policial concluiu que após os registros das ocorrências na delegacia, o réu se evadiu de sua residência, não tendo sido localizado para ser intimado por ocasião do deferimento de medidas protetivas de urgência, o que fez com que, com acerto, concluísse que ele estaria em local incerto e desconhecido por vontade própria, fazendo com que a futura aplicação da lei penal não tivesse êxito.

Por fim, não houve nenhuma mudança fática ou jurídica com relação ao que foi decidido anteriormente, por ocasião da decretação da custódia cautelar. O fato dele possuir bons antecedentes, ou ter ocupação lícita, em nada modifica a situação fática, não sendo, por si só, motivo ensejador da revogação da custódia cautelar.

Assim sendo, não havendo modificação fática que enseje a revogação da prisão do acusado, subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, e considerando a prova da materialidade e da autoria, a manutenção da prisão provisória do acusado é medida que ora se impõe.

Ante o exposto, rejeito o pedido da defesa, e MANTENHO A PRISO PREVENTIVA do indiciado SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA, qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, como a necessidade da garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria”. <sic>

Vê-se que o ato coator esta fundamentado em fatos concretos, relatando que o paciente responde a outros dois processos por delitos de estupro cometido com outras duas crianças da mesma família, menores M. B. de S. L e K. E. R. R, relato das três vítimas em escuta especializada, demonstrando, assim, a gravidade concreta do delito e o perigo que ele representa em liberdade, além de ter fugido do distrito da culpa, fatores suficientes que justificam a cautelar preventiva, afastando-se, portanto, qualquer possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com base nas provas dos autos, o Tribunal local concluiu pela condenação do réu. A vítima descreveu os atos libidinosos com riqueza de detalhes, o que foi confirmado pelos depoimentos da professora e da orientadora da escola em que a agredida estudava.

Embora as testemunhas não hajam presenciado os fatos, o que quase sempre ocorre em crimes contra a dignidade sexual, elas apontaram importantes características no comportamento da criança indicativas de abusos sexuais, como uma gravidez psicológica.

2. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.

3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.458.176/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. LAUDO PERICIAL. DESPICIENDO PARA CONFIGURAR A TIPICIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA ATESTAS PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.

III - Com efeito, a jurisprudência pátria é no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, haja vista as dificuldades que envolvem a obtenção de provas, uma vez que são praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.

IV - Ademais, não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial. Precedentes.

V - No caso em apreço, a Corte local asseverou a autoria e a materialidade delitiva com base em diversos depoimentos testemunhais - avó materna, mãe e tia da vítima, professora do ofendido847.588 -, na palavra da vítima, no boletim de ocorrência, no exame de corpo de delito e no relatório interdisciplinar realizado pela Vara da Infância e da Juventude comarca de Joboatão dos Guararapes/PE.

VI - De mais a mais, não socorre a defesa a alegação de que os depoentes não presenciaram os fatos. Ora, como já assinalado, é próprio dos crimes contra a liberdade sexual prática de forma sub-reptícia, o que dificulta a existência de testemunhas presenciais dos fatos. Nesse passo, é esperado que a versão apresentada pelos depoentes seja coerente e verossímil com a palavra da vítima e as demais provas carreadas aos autos. In casu, a Corte local afirmou que, "diante de todas as provas colacionadas aos autos, a negativa da ré é pouco convincente, não podendo prevalecer sobre a palavra do ofendido, essas sim, em consonância com os demais elementos dos autos". E conclui o Tribunal de origem que "as informações colhidas durante a persecução criminal foram uníssonas em enfatizar que a inculpada ingressou na execução do verbo núcleo do tipo referente ao estupro de vulnerável, tendo consumado este delito contra o menor G.C.B.".

VII - Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 847.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Com relação a ausência de contemporaneidade na decisão que decretou e que manteve a cautelar preventiva, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que a justificam e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão, e, sobre o assunto destaca-se:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 12/08/2024